Tribunal: TJDFT
Processo: 0024798-05.2013.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0024798-05.2013.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA SOARES DA ROCHA D E C I S Ã O Com apoio no artigo 998, caput[1] do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII[2], do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelo Distrito Federal do presente agravo de instrumento (ID 27536864). Publique-se. Intime-se. [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - homologar desistências e transações; Brasília-DF, 22 de julho de 2021, 22:09:57. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator